Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704241-67.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRY BARCELOS DA SILVA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 56414461, restou frustrada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem, revela que o Agravado é revel e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator